Tribunal: STF
Processo: ARE 1347316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E CORRUPÇÃO ATIVA. Acusado condenado pela prática do crime previsto no artigo 333 do CP, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa e por violação ao artigo 306, §1º, I e §§ 2º e 3º da Lei 9503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, em entidade a ser indicada pela Vara de Execuções Penais, e multa. No dia 23 de setembro de 2016, por volta de 0h, na Avenida das Américas, próximo ao n°1.110, Barra da Tijuca, o acusado conduzia veículo automotor, sob influência de álcool, constatado pelo teste do Etilômetro, com resultado de 0,79 mg/I e 0,81 mg/I, bem como pelo laudo de exame de corpo delito de alcoolemia, que, aproximadamente, duas horas e meia após a abordagem, ainda pode constatar que o acusado havia ingerido bebida alcoólica, apresentando hálito etílico e conjuntivas um pouco hiperemiadas. A equipe de apoio da operação "Lei Seca" observou que o acusado reduziu a velocidade do veículo que conduzia e entrou no Posto de Combustível Shell que estava a pouco metros da base da operação. Ato contínuo, dois policiais militares se dirigiram ao Posto de Combustível e abordaram aquele, solicitando a documentação do veículo. O acusado afirmou que o veículo não era seu e que, apesar de ser habilitado, não estava portando a sua Carteira de Habilitação, mostrando os documentos do veículo somente após insistência da pessoa que o acompanhava. Após a abordagem, os policiais militares solicitaram que o acusado dirigisse até o posto da operação, mas este se recusou, dizendo ‘que o carro não era dele, porque já havia bebido’. Após insistência, o acusado foi até o local da operação, onde foi convidado a realizar o teste do Etilômetro e, após, conduzido para a realização de exame de corpo de delito de alcoolemia, que resultou positivo. Depois de realizar o teste do Etilômetro, o acusado foi orientado pelos policiais militares de que seria conduzido à Delegacia de Polícia, momento em que ofereceu ao policial militar Rodrigo Otávio de Nascimento uma nota de U$100 (cem dólares), tendo o policial militar recusado. Em seguida, o denunciado chamou um dos policiais militares e colocou a nota de U$100 (cem dólares) em sua mão, momento em que lhe foi dada voz de prisão. Preliminar de nulidade absoluta do feito por ter sido violado o princípio da não autoincriminação, pois alega ter sido forçado pelos policiais a se submeter ao teste do bafômetro. Rejeitada. Não se tem comprovada qualquer coação ao apelante para a realização do teste do Etilômetro. A mera insistência dos policiais militares para a realização do exame não constitui violação ao princípio da autoincriminação. Com o advento da Lei 12.760/12, que modificou o artigo 306 do CTB, a conduta criminosa de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser comprovada não só pelo teste do Etilômetro, mas também por sinais que indiquem a alteração da capacidade motora, como é o caso dos autos, em que o acusado estava cambaleando. Pretensão absolutória, por alegada ausência de suporte probatório ou pela fixação da pena-base no mínimo legal. Não acolhida. Materialidade e autoria do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool positivadas nas peças técnicas e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais ainda ratificam a narrativa da Denúncia quanto ao crime de corrupção ativa. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal. Prejudicado. As penas da Sentença já foram fixadas no mínimo legal. Manutenção integral de seus termos. DESPROVIMENTO do Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença hostilizada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Rejeito a preliminar arguida de violação ao o princípio da não autoincriminação.



    Isso porque não se tem comprovada qualquer coação ao apelante para a realização do teste do Etilômetro. A mera insistência dos policiais militares para a realização do exame não constitui violação ao princípio da autoincriminação.



    Ademais, cabe destacar que com o advento da Lei 12.760/12, que modificou o artigo 306 do CTB, a conduta criminosa de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pode ser comprovada não só pelo teste do Etilômetro, mas também por sinais que indiquem a alteração da capacidade motora.



    E certo é que a prova oral, especialmente o depoimento do policial militar Eduardo das Chagas Ramos, demonstra que o apelante estava cambaleando no momento da abordagem. Sendo assim, ainda que se afastasse a conclusão trazida pelo teste do Etilômetro, haveria nos autos elementos suficientes a embasarem não só a prisão em flagrante do apelante, como sua condenação.



    No mérito, a materialidade e a autoria do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool encontram-se positivadas no laudo de exame de alcoolemia, bem como nos depoimentos dos policiais militares Eduardo das Chagas Ramos e Rodrigo Otávio do Nascimento, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e que sustentam a narrativa apresentada pela Denúncia, no sentido de que este foi avistado conduzindo um veículo automotor e estacionando em um posto de gasolina, ao avistar à frente a operação estatal conhecida como 'Operação Lei Seca'.



    Acrescentaram as testemunhas que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez e ainda negava que o automóvel fosse de sua propriedade, mas o que acabou elucidado com a apresentação dos respectivos documentos.



    E, diante da concretização de estar conduzindo veículo automotor sob influência de álcool, o apelante ainda ofereceu US$100,00 (cem dólares) aos agentes da lei para que não concretizassem a prisão. Fato este também devidamente comprovado nos autos, diante dos depoimentos dos policiais militares que foram o alvo da corrupção."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente